Tribunal: TJDFT
Processo: 0001223-21.2011.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0001223-21.2011.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANASTACIA CARVALHO SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 64572907 – p. 268/270, o banco apelante noticiou a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito. Ao ID 64572907 – p. 271/273, foram apresentados comprovantes de pagamento nos valores de R$1.000,00 para o autor, R$100,00 para o Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal, e R$50,00 para a FEBRAPO. A autora, por sua vez, na petição sob o ID 65383281, informa que os valores acordados foram regularmente depositados pelo Banco apelante, e dá plena quitação aos valores devidos. Todavia, compulsando os autos, não foi localizado instrumento procuratório ou substabelecimento de poderes ao advogado do Banco apelante, Dr. Renato Chagas Correa da Silva, OAB/DF 45.892, subscritor do termo do acordo firmado com o autor. Sendo assim, intime-se o BANCO BRADESCO S/A para que apresente instrumento de procuração ou substabelecimento ao patrono Dr. Renato Chagas Correa da Silva, que contenha, de modo expresso e com cláusula específica, poderes especiais para transigir, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora